Tribunal: STM
Processo: 7000877-90.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOLO EVENTUAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PENA BRANDA. INEXISTÊNCIA. APENAÇÃO DENTRO DAS PERMISSÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CUSTAS NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. UNÂNIME.
Não deve ser conhecido pedido de benefício da gratuidade no âmbito da Justiça Militar da União, em face do contido no art. 712 do CPPM. Decisão unânime.
Incide no crime de lesão corporal culposa soldado que, a pretexto de tirar uma foto, manuseia indevidamente arma de fogo, provocando disparo acidental e causando ferimento em colega de farda.
Os autos demonstram que o acusado foi imprudente, ao deixar de empregar a cautela no manuseio do armamento; e negligente, descuidado e desatento ao dar o golpe de segurança, sem verificar que o carregador municiado estava inserido na arma, além de estar em local impróprio e próximo de outros militares.
Autoria e materialidade devidamente delineadas. A conduta perpetrada amolda-se, com propriedade, ao tipo descrito no art. 210, caput, diante da presença dos elementos necessários para a configuração do crime culposo, nos termos do inciso II do art. 33, ambos do CPM.
Não pode ser considerada branda a sanção resultante da pena-base fixada acima do mínimo legal previsto para o tipo, quando são observadas todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a imposição de condição adicional diversa para o cumprimento do sursis, consubstanciada na prestação de serviços a entidade de caráter assistencial, 2 (duas) horas por semana, pelo período de 2 (dois) meses, nos termos do inciso II do § 2º do art. 608, além das proibições previstas no art. 626, ambos do CPPM.
Sentença em perfeita harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
23/09/2022 01:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662396472435380755542336889&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000877-90.2021.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROBERT JUNIOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PLEITO
DEFENSIVO REFERENTE À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM
FACE DA EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 712 DO CPPM. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO, E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA
ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000877-90.2021.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROBERT JUNIOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONDENAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOLO EVENTUAL.
NÃO CONSTATAÇÃO. PENA BRANDA. INEXISTÊNCIA.
APENAÇÃO DENTRO DAS PERMISSÕES LEGAIS. RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
QUESTÃO
DE
ORDEM. PEDIDO DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CUSTAS NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. UNÂNIME.
Não deve ser conhecido pedido de benefício da gratuidade no âmbito
da Justiça Militar da União, em face do contido no art. 712 do CPPM.
Decisão unânime.
Incide no crime de lesão corporal culposa soldado que, a pretexto de
tirar uma foto, manuseia indevidamente arma de fogo, provocando
disparo acidental e causando ferimento em colega de farda.
Os autos demonstram que o acusado foi imprudente, ao deixar de
empregar a cautela no manuseio do armamento; e negligente,
descuidado e desatento ao dar o golpe de segurança, sem verificar que
o carregador municiado estava inserido na arma, além de estar em
local impróprio e próximo de outros militares.
Autoria e materialidade devidamente delineadas. A conduta perpetrada
amolda-se, com propriedade, ao tipo descrito no art. 210, caput, diante
da presença dos elementos necessários para a configuração do crime
culposo, nos termos do inciso II do art. 33, ambos do CPM.
Não pode ser considerada branda a sanção resultante da pena-base
fixada acima do mínimo legal previsto para o tipo, quando são
observadas todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como
a imposição de condição adicional diversa para o cumprimento do
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
2/14
sursis, consubstanciada na prestação de serviços a entidade de caráter
assistencial, 2 (duas) horas por semana, pelo período de 2 (dois) meses,
nos termos do inciso II do § 2º do art. 608, além das proibições
previstas no art. 626, ambos do CPPM.
Sentença em perfeita harmonia com o contexto fático-probatório
trazido aos autos.
Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do pleito
defensivo referente à concessão de gratuidade de justiça em face da expressa
previsão do art. 712 do CPPM. No mérito, por unanimidade, em decidir conhecer e
em negar provimento ao apelo do ministério público militar, para manter, na íntegra,
a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 01 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 9ª CJM, que julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou o ex-Sd Ex ROBERT JUNIOR CONCEIÇÃO OLIVEIRA, como
incurso, por desclassificação, no art. 210, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, com o direito
de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, além
da prestação de serviços a entidade de caráter assistencial, 2 (duas) horas por
semana, pelo período de 2 (dois) meses, de acordo com o art. 608, § 2º, inciso II, do
CPPM.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então
Soldado ROBERT JUNIOR CONCEIÇÃO OLIVEIRA, imputando-lhe a prática
do crime de Lesões Corporais, tipificado no art. 209 do CPM, in verbis:
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
3/14
“No dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 20h30, o ora denunciado efetuou um
disparo de arma de fogo com a pistola 9 mm, marca Beretta, nº 38954, vindo a
atingir o Soldado André Felipe Silva Machado no joelho esquerdo, enquanto
estavam em frente ao alojamento da Cia Esp e Mnt do 9º Batalhão de engenharia
de Construção, em Cuiabá/MT.
De acordo com o relato das testemunhas, na noite do fato alguns militares estavam
sentados em frente ao alojamento da Companhia conversando. O Sd Daniel
Marques de Oliveira e a vítima, que havia acabado de fazer a troca de serviço,
sentaram na calçada, enquanto que no banco de madeira na parte acima da
calçada se encontrava o Cb Aleniel Francisco de Souza Silva, Sd Max Brendo
Ribeiro da Silva, Sd Wallan Joseff Pereira Taveira e o denunciado.
Após algum tempo no local, o Cb Aleniel dirigiu-se ao banheiro no interior do
alojamento, deixando sua arma sobre o banco de madeira. O denunciado, que
naquele momento estava jogando no celular, aproveitou-se da situação para pegar
a pistola que estava ao seu lado. Mesmo com a advertência da vítima para que
tomasse cuidado, pois a arma estava carregada, o Sd Robert a pegou e ficou
brincando com o armamento, apertando o gatilho e apontando para o chão, até
que, em dado momento, puxou o ferrolho e depois acionou o gatilho, acertando um
tiro na perna esquerda do Sd Machado, que estava próximo, fato este confirmado
pelo depoimento do Sd Wallan.
Diante do ocorrido, a vítima foi socorrida pelo Cb Aleniel e, posteriormente, levada
ao Hospital Santa Rosa, onde foi possível constatar a lesão grave sofrida em
decorrência do tiro: ‘fratura exposta do platô tibial esq e fêmur distal esq. [...]
apresentando ferimento puntiforme anterolateral no joelho esquerdo. Orifício de
entrada do projétil, sem orifício de saída, extensa lesão das partes moles na região
posterior do joelho e perna esquerda, necrose tecidual pela queimadura do projétil
na musculatura posterior da perna, chegando ao tecido subcutâneo posterior
medial’ (Relatório Médico-evento17).
O próprio denunciado, ao ser ouvido no APF e depois durante acareação, confirma
ter pego inadvertidamente a pistola e, mesmo sem saber se estava carregada,
engatilhou o armamento, puxou o ferrolho e acionou o gatilho, ou seja, assumiu o
risco de um acidente, que poderia ter consequências até mais graves.
Vale ressaltar que, conforme Laudo de Perícia Criminal (evento 31, item 3), a
pistola não apresentava qualquer defeito relacionado ao seu funcionamento,
restando confirmado que o fato ocorreu pela ação do réu.
Deste modo, observa-se que o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado
consistente na lesão corporal quando, brincando com uma arma que sabia estar
municiada, deu o golpe para carregá-la e acionou o gatilho, acarretando o disparo
da arma de fogo. Tais circunstâncias afastam o requisito da ausência de previsão ou
a previsibilidade subjetiva e, por via de consequência, o reconhecimento da conduta
culposa, ficando caracterizado o dolo eventual.
[...]” (Evento 1, 1-DENUNCIA). (Grifos no original.)
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
4/14
A Denúncia foi recebida no dia 7 de abril de 2021 (Evento 1, 3-
REC_DENUNCIA). A ação penal se formalizou com a regular citação do acusado
no dia 12 de abril de 2021, conforme certidão constante do evento 17 do processo
originário.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
Escala de Serviço (APF 7000011-06.2021.7.09.0009, evento 15, DILIGENCIAS3);
Termo de Apreensão (APF 7000011-06.2021.7.09.0009, evento 14, DILIGENCIAS5);
Relatório Médico (APF 7000011-06.2021.7.09.0009, evento 17, ANEXO 2);
Tomografia Computadorizada da coxa e da perna esquerdas do ofendido (APF 7000011-
06.2021.7.09.0009, evento 17, ANEXOS 3 e 4);
Radiografia Digital do Joelho, da perna e da coxa esquerdas (APF 7000011-06.2021.7.09.0009, evento
17, ANEXOS 5 e 6);
Termo de Acareação entre o acusado e o Cb Aleniel (APF 7000011-06.2021.7.09.0009, evento 28,
ANEXO2);
Laudo de Perícia Criminal Federal – Balística, da Superintendência Regional em Mato Grosso da
Polícia Federal (APF 7000011-06.2021.7.09.0009, evento 31, ANEXO3);
Certidões criminais negativas (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento 3); e
Laudo Pericial – exame complementar no ofendido, da Coordenadoria de Perícias em Vivos, da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento
91).
O Ofendido, Soldado André Felipe Silva Machado, foi ouvido no dia
19 de abril de 2021 (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento 27, VIDEOS 1 e 2).
Na mesma data, além da vítima, foram ouvidas as seguintes
testemunhas do MPM:
Sd. DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento 27, VIDEOS 4
e 5);
Sd. WALLAN JOSEFF PEREIRA TAVEIRA (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento 27,
VIDEO3); e
Ex-Cabo ALENIEL FRANCISCO DE SOUZA SILVA (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento 27,
VIDEOS 6 e 7).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000025-87.2021.7.09.0009,
evento 36).
O Acusado foi qualificado e interrogado no dia 19 de maio de 2021.
Na oportunidade, declarou que pediu a pistola do Cabo emprestada para tirar uma
foto. Disse ter pensado que a arma estava desmuniciada, por esse motivo, deu o
golpe de segurança pensando que ia sair só o som do destravamento, mas o tiro saiu
automaticamente, de forma muito rápida (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento
61).
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
5/14
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público e a Defesa
solicitaram a realização de Laudo Pericial complementar na vítima (APM 7000025-
87.2021.7.09.0009, eventos 66 e 68).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu o
aditamento da denúncia, com fundamento no art. 437, alínea “a”, do CPPM, para
que o réu passasse a responder pelo crime previsto no § 1º do art. 209 do CPM,
pugnando por sua condenação (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento 105).
Por sua vez, a Defesa pleiteou a desclassificação do crime para a
modalidade culposa, prevista no art. 210 do CPM. Subsidiariamente, em caso de
condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante prevista
no art. 72, inciso I, do CPM, a concessão do sursis e o direito de recorrer em
liberdade (APM 7000025-87.2021.7.09.0009, evento 108).
Em julgamento realizado no dia 19 de outubro de 2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, por unanimidade,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o Acusado pela prática do
crime previsto no art. 210, caput, do CPM, por desclassificação, à pena de 6 (seis)
meses de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, com o
direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc no mesmo dia (APM
7000025-87.2021.7.09.0009, evento 126).
O Ministério Público Militar se insurgiu contra a desclassificação
realizada pelo Órgão julgador por considerar que a pena aplicada ao acusado foi
muito branda, diante da gravidade e da consequência de seu comportamento.
Destaca que as provas dos autos demonstram que o ex-soldado agiu
com dolo eventual, ao brincar com arma em local onde havia outros militares
próximos e sem saber se a arma estava ou não alimentada.
Assim, requer o provimento do recurso para condenar o Apelado nas
sanções do art. 209, § 2º, do CPM (evento 1, 10-APELAÇÃO).
Ao contra-arrazoar o Apelo do Ministério Público Militar, a
Defensoria Pública da União requer o desprovimento do recurso ministerial para
manter a Sentença.
Na hipótese de acolhimento do pleito, solicita “expressa manifestação
quanto à compatibilidade da decisão recursal com a jurisprudência prevalente dos
Tribunais Pátrio (sic) e com os preceitos legais apontados, para o fim de
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
6/14
prequestionar a matéria;” (11-CONTRAZ, fl. 7)
Também requer o benefício da gratuidade de justiça e a intimação da
data da sessão de julgamento com o deferimento do pedido de sustentação oral.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opina pelo provimento do apelo
ministerial para reformar a Sentença hostilizada, nos termos das razões recursais.
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
QUESTÃO DE ORDEM
Ao contra-arrazoar o Apelo do Ministério Público Militar, a
Defensoria Pública da União pugna pelos benefícios da gratuidade em favor do
apelado. Esse pleito liminar não merece ser conhecido em face do contido no art.
712 do CPPM, o qual, explicitamente, dispõe que os "processos da Justiça Militar
não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre,
marítimo ou aéreo."
Assim, não conheço do pleito defensivo em face da expressa previsão
do art. 712 do CPPM.
MÉRITO
O Apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, logo deve ser conhecido.
Consta dos autos que no dia 1º de fevereiro de 2020, o então soldado
do Exército ROBERT JUNIOR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA atingiu a perna
esquerda do seu colega de farda, Soldado André Felipe Silva Machado, com um
disparo de pistola.
Assim, foi condenado nas sanções do art. 210, caput, do CPM.
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
7/14
Contra o decisum, insurgiu-se o Ministério Público Militar pleiteando a
reforma da Sentença, com a consequente condenação do Apelado nas penas do art.
209, § 2º, do CPM.
Para tanto, destacou:
“As provas carreadas aos autos são robustas no sentido de que houve dolo
eventual por parte do ex-Soldado, considerando que ele não sabia se a arma
estava alimentada ou não, e mesmo assim brincou com a pistola em um local
onde havia outros militares próximos.” (evento 1, 10-APELAÇÃO, fl. 2). (Grifos
no original.)
Não há controvérsia sobre a autoria e a materialidade delitivas, as
quais estão devidamente comprovadas nos autos.
A discussão se restringe à apreciação do elemento subjetivo, visando
identificar se a conduta do ora Apelado foi culposa, como reconheceu o Conselho
Julgador, ou perpetrada com dolo eventual, como requer o MPM.
Ao descrever os fatos, a vítima destacou:
“[...] eu sentei na muretinha, no chão, na frente do alojamento, com o Sd Daniel
Marques e fiquei conversando com ele; o Cb Aleniel, que estava sentado no banco,
na frente do alojamento, atrás de mim, e o Sd Robert estava junto com ele; o Cb
Aleniel estava sentado, com o celular na mão, jogando Free Fire e a pistola estava
fora do coldre, do lado da perna esquerda dele, momento em que o Sd Robert pegou
a pistola e ficou de pé e engatilhou a pistola, foi o momento em que eu olhei para
trás e a pistola já estava mirada para mim e eu falei para ele: 'não faz isso porque a
pistola já está municiada'; foi o tempo de eu terminar de falar e ele atirou; pegou
no meu joelho esquerdo, em cima do joelho, um pouco acima do fêmur; [...]”
(Trecho do depoimento do Sd André Felipe Silva Machado retirado da Sentença.
Evento 1, 4-SENT, fl. 6).
As testemunhas arroladas na exordial também relatam a dinâmica dos
fatos, cito:
“[...] o Cabo estava sentado com o Robert e a pistola do Cabo estava no colo dele,
fora do coldre; o Robert pediu a pistola para ele; o Robert pediu para tirar uma
foto, com a pistola; não vi ele carregando a arma, nessa aqui eu já não vi mais
nada, eu tinha ido no banheiro; eu só vi ele pegando a arma e saí, em seguida ouvi
o disparo; [...] não ouvi o Soldado Robert ter sido alertado para o fato de a arma
estar municiada quando ele pegou a arma; eu acredito que não avisou não porque
foi logo em seguida porque assim que cheguei no banheiro já escutei, só escutei o
disparo e o Cabo falou NÃO e já saí para fora; na hora que ia chegar no banheiro,
escutei o disparo; [...]” (Trecho do depoimento do Sd Wallan Joseff Pereira Taveira
retirado da Sentença. Evento 1, 4-SENT, fl. 8).
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
8/14
“[...] sentou e o Machado nos degraus e ficamos de costas para onde estavam o
Robert, o Taveira e o Cabo Aleniel; eu fiquei sentado na frente do alojamento, nos
degraus, com o Machado, de costas para o pessoal, conversando com Machado, aí
uns 3 minutos antes do acontecido eu olhei para trás, quando eu olhei para trás
estavam o Cabo Aleniel, o Robert e o Taveira, estavam os três lá ainda; em questão
de segundos só escutei o barulho, agindo na pistola; em seguida, o disparo; o
barulho, antes do disparo, da pistola carregando; eu só ouvi e corri com a mão na
cabeça para dentro do alojamento, em choque; e o Machado ficou lá fora, gritando,
gritando eu não sabia o que fazer; um pouco antes eu vi a pistola do Cabo Aleniel
com ele, na perna dele; não cheguei a ouvir o Robert pedir a pistola; [...]” (Trecho
do depoimento do Sd Daniel Marques de Oliveira retirado da Sentença. Evento 1,
4-SENT, fl. 9).
Igualmente, a testemunha defensiva falou sobre o ocorrido:
“[...] eu estava de cabo de dia; então eu estava sentado em frente do alojamento e
na hora ali eu tinha tirado o meu cinto suspensório né e deixei a pistola do meu
lado, no momento eu não lembrei, eu corri para o banheiro e hora que eu voltei eu
escutei na verdade eu estava no banheiro e escutei um disparo e corri até a porta do
alojamento quando eu vi o soldado Robert caído no chão, [...]” (Trecho do
depoimento do ex-Cb Aleniel Francisco de Souza Silva retirado da Sentença.
Evento 1, 4-SENT, fl. 10).
Sobre a ocorrência lesiva, o acusado declarou:
“[...] no momento eu estava sentado jogando no celular; eu tinha pedido
emprestado para tirar uma foto e ele [o Cabo] emprestou, mas não tirei a foto; no
momento que eu ia tirar foto foi a hora que aconteceu; para mim a arma está
descarregada, foi o momento que eu dei o golpe de segurança, no momento que eu
dei um golpe de segurança automaticamente saiu o tiro, foi uma coisa muito muito
rápida que nem eu nem eu mesmo esperava entrei em choque depois do acontecido;
cheguei a apertar o gatilho depois do golpe; eu pensei que a arma estava
desmuniciada; o Cabo não chegou a dizer [que a arma estava desmuniciada] eu
mesmo que pensei; já tinha visto antes o Cabo com a arma desmuniciada; eu dei o
golpe de segurança, pensando que ia sair só o som do destravamento, como eu
pensava que a arma estava desmuniciada; [a arma] estava apontada para baixo,
para o chão; ali no entorno, junto com o soldado Machado estava o soldado Daniel
Marques; [quando você deu o golpe o Machado chegou a virar para trás é falar
alguma coisa, alertar você sobre alguma coisa ou não houve nem tempo disso?]
não houve nem tempo que foi tão rápido que nem eu esperava que ia acontecer isso,
[...]” (Trecho do depoimento do acusado retirado da Sentença. Evento 1, 4-SENT,
fls. 4/5).
Exceto o ofendido, que afirma ter alertado o acusado de que a arma
estava municiada, os depoimentos das testemunhas comprovam um curtíssimo
tempo entre o acusado pegar a pistola e a arma disparar, não havendo margem
temporal para que ele apontasse o armamento para o seu colega de farda e fosse por
ele alertado, assumindo, dessa forma, o risco do resultado então alcançado.
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
9/14
Os elementos do dolo são consciência (conhecimento do fato que
constitui a ação típica) e vontade (elemento volitivo de executar a ação típica).
No dolo direto, a vontade impulsiona a conduta e faz o agente querer o
resultado. No dolo eventual, o elemento volitivo é atenuado, assim, mesmo sem
querer o resultado, ele reconhece e aceita a possibilidade de sua ocorrência.
Muito esclarecedora é a manifestação do Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ lançada no Acórdão da Apelação nº 7000427-
84.2020.7.00.0000, cito:
“[...]
Para a configuração do dolo eventual, além da vontade e da consciência, é
indispensável uma determinada relação entre o querer e o resultado, isto é, aceitá-
lo como possível, sendo-lhe indiferente a repercussão ou a consequência. A
inexistência do "querer" impede a configuração do dolo eventual, a despeito da
previsibilidade do resultado. É exatamente esse elemento volitivo que distingue o
dolo da culpa.
[...]” (Superior Tribunal Militar. nº 7000427-84.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
27/04/2021, Data de Publicação: 19/05/2021, fl. 9).
Ao discorrer sobre o dolo eventual, Guilherme de Souza Nucci
esclarece:
“[...] é a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém
vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não
desejado, mas admitido, unido ao primeiro. Por isso, a lei utiliza o termo ‘assumir o
risco de produzi-lo’. Nesse caso, de situação mais complexa, o agente não quer o
segundo resultado diretamente, embora sinta que ele pode se materializar
juntamente com aquilo que pretende, o que lhe é indiferente. [...]”. (Nucci,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro,
Forense, 2021, p. 69).
Não se verifica nos autos o animus laedendi na conduta do acusado, o
que afasta o dolo direto. Igualmente, o dolo eventual, no modo proposto pelo
Ministério Público Militar, não deve ser acolhido. A tese acusatória de que ele
brincou com a pistola onde havia outros militares próximos, mesmo sem saber se ela
estava alimentada não alberga o pleito ministerial. Nada nos autos demonstra que ele
vislumbrou a possibilidade de ocorrência do resultado.
Depreende-se dos esclarecimentos das testemunhas que o acusado foi
imprudente, ao deixar de empregar a cautela no manuseio do armamento. Cumpre
esclarecer que o então militar não estava de serviço e pegou “emprestada” a pistola
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
10/14
do Cabo de Dia para tirar uma foto, ação incompatível com a letalidade dos
armamentos.
Também se percebe que seu agir foi lastreado pela negligência, sendo
descuidado e desatento ao dar o golpe de segurança, sem verificar que o carregador
municiado estava inserido na arma, em local impróprio e próximo de outros
militares.
Não é demais destacar que o Apelado declarou que nunca recebeu
instruções com a pistola 9mm, somente treinou com fuzil. Ao contrário de atenuar a
conduta, sua culpa é acentuada diante do manuseio de armamento estranho a sua
formação como soldado.
Não é demais destacar que esta Corte, reiteradamente, já reconheceu
que o disparo acidental de arma de fogo, por negligência e/ou imprudência, que
resulta em ofensa à vítima, configura o crime do art. 210 do CPM. Nesse sentido,
cito:
“EMENTA: APELAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
DISTINÇÃO
JURÍDICA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
GRADAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. Não se aplica a regra prevista no § 6º do art.
209 para o crime previsto no art. 210, ambos do CPM, em face da distinção
jurídica entre lesão corporal dolosa, na qual se observa a extensão do dano; e lesão
corporal culposa, na qual prevalece o desvalor da conduta. Na lesão corporal
culposa, não existe gradação, uma vez que não se avalia a intensidade do dano,
tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da conduta e o grau de
reprovabilidade do agente que, voluntariamente, deixou de empregar a cautela, a
atenção ou a diligência necessárias, bem como não agiu com o dever de cuidado
exigido. Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma
negligente e imprudente, realiza procedimento com arma em local impróprio,
descumpre normas de segurança e provoca lesões em colega de farda.
Condenação mantida. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. nº 7001205-
88.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Data de Julgamento: 25/6/2020. Data de Publicação: 4/8/2020). (Sem grifos no
original.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO.
PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de
observar os procedimentos atinentes à segurança de armamento quando de sua
entrega, e efetua disparo acidental que atinge colega de farda, comete o crime de
lesão corporal culposa previsto no art. 210 do CPM. 2. Conforme a doutrina, para
a caracterização do crime culposo faz-se premente a presença concomitante de
alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b) inobservância de um dever
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
11/14
objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não seja querido, tampouco,
assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o resultado não querido ou
assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. 3. A
previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que representa à integridade
física o manuseio de armamento sem a observância dos procedimentos de
segurança adequados. Nesse conspecto, o melhor critério para verificar a
previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto,
se a média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em
seguida, à análise do grau de visão do agente delitivo, vale dizer, verifica-se a
capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. 4. O quantum de
aumento da pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no
artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz
após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu
entendimento se não for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao
contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos,
tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase. Apelo parcialmente
provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001006-
03.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 22/5/2019. Data de Publicação: 10/6/2019). (Sem grifos no original.)
“APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA (CPM, ART. 210). DISPARO
ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO DURANTE O SERVIÇO. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
REJEITADA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUSEIO INDEVIDO E IMPRUDENTE DO ARMAMENTO.
EXCLUDENTES
DE
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. Nos acidentes com arma de
fogo o que caracteriza a culpa do agente é a falta de cuidado objetivo no
manuseio ou na guarda da arma. 2. Não procede a arguição defensiva de que a
Denúncia foi ancorada exclusivamente em confissão obtida de forma ilícita. Não
obstante ter sido registrado no depoimento do Acusado o compromisso de dizer a
verdade, consta dos autos nota, lavrada por ocasião do APF e assinada pelo Réu,
por meio da qual tomou ciência de seus direitos e garantias constitucionais, dentre
os quais o direito de permanecer calado. Não se vislumbra qualquer violação aos
direitos insculpidos no art. 5º, incisos LVI e LXII, da CF/1988, que seja capaz de
contaminar e gerar a nulidade do processo. 3. Foi demonstrado, por prova pericial
e testemunhal, que o disparo acidental que lesionou a vítima não decorreu de
nenhum acidente proveniente de algum treinamento ou missão, mas, sim, porque
o Acusado resolveu, em serviço, ‘brincar’ com a arma, agindo com imprudência e
falta de cuidado objetivo a que estava obrigado no manuseio da pistola carregada
e destravada. 4. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. Decisão unânime. 5.
Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. nº 0000228-89.2013.7.01.0101. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 5/5/2015. Data de Publicação: 19/5/2015).
(Sem grifos no original.)
O Parquet Castrense prossegue seu arrazoado destacando que a pena
foi “excessivamente branda”, diante da gravidade do fato e das consequências
físicas e psicológicas da vítima “que se viu tolhido de prosseguir com sua vida
normalmente. Não foi só a cicatriz da cirurgia que perdurará, mas a dor e as
limitações cotidianas.” (10-APELAÇÃO, fl. 2).
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
12/14
Em que pese a extensão do dano causado à vítima que ainda sofre as
consequências do ferimento em sua perna, não há como submeter o acusado a uma
pena mais gravosa, decorrente da desclassificação para o § 2º do art. 209 do CPM,
tendo em vista a natureza culposa da ação.
Não é demais frisar que, na dosimetria da pena, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis foram devidamente consideradas, conforme excerto da
Sentença, abaixo transcrito:
“[...]
Passando a individualização da pena, referente ao sentenciado, verifica-se que as
condições judiciais, contidas no art. 69 do CPM, lhes são desfavoráveis, muito
embora o mesmo seja primário e tenha bons antecedentes. Não obstante, o grau de
intensidade da culpa foi acima do normal, uma vez que, conforme amplamente
discorrido na Fundamentação, a conduta do agente foi caracterizada pelo elevado
grau de imprevisão, falta de cuidados elementares que importam grave desrespeito
do dever da coerente representação da possibilidade de ocorrência do resultado
danoso (culpa temerária). As circunstâncias de tempo e lugar devem ser
consideradas, uma vez que o sentenciado sequer tinha a posse legal da arma que
utilizou. Tomou a mesma de empréstimo impróprio do Cabo ALENIEL, sem estar
habilitado ou autorizado para tal, vindo a iniciar uma séria de procedimentos
completamente irresponsáveis. Destaque-se que sequer poderia manejar uma
pistola, posto que vedado tal prática a Soldados EVs, como ele à época dos fatos. A
irresponsabilidade e inconsequência tiveram continuidade, com a prática de
procedimentos imprudentes e negligentes que resultaram na concretização do
evento danoso (motivos determinantes da conduta culposa). Ademais, a extensão do
dano perpetrado pela conduta do sentenciado é substancial, impondo tratamento
médico à vítima até os dias de hoje e impondo, ainda, relevantes gastos ao Erário
Público. Por tudo isso, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a
qual é definida em 09 (nove) meses de detenção, quantum este suficiente e
proporcional aos pontos negativos da análise das circunstancias judiciais.
Na 2ª fase, presente a circunstância atenuante genérica prevista no art. 72, inc. I,
do CPM, considerando ser o sentenciado menor de 21 anos na data do fato,
reduzindo-se a pena na ordem de 1/3, consoante regra do art. 73 do CPM. Ausente
qualquer circunstância agravante genérica a considerar, tem-se uma pena final na
ordem de 06 (seis) meses de detenção, que se torna definitiva ante a ausência de
qualquer causa especial de aumento ou diminuição da pena a considerar na 3ª fase.
[...]” (Evento 1, 4-SENT, fls. 20/21). (Grifos no original.)
Igualmente, por preencher os requisitos legais, foi concedida ao
sentenciado a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Além das
proibições previstas no art. 626 do CPPM, também foi imposta a prestação de
serviços a entidade de caráter assistencial, 2 (duas) horas por semana, pelo período
de 2 (dois) meses, nos termos do inciso II do § 2º do art. 608 do mesmo código.
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
13/14
Portanto, fica nítido que o Conselho Permanente de Justiça observou
todas as particularidades do caso para apenar o Apelado, dentro das permissões
legais, impondo-lhe, inclusive, uma condição extra para o cumprimento do sursis.
Sobre o assunto, o magistrado assim se manifestou:
“[...] a imposição desse encargo extra em razão da magnitude das consequências
do fato e como medida pedagógica que possibilitará ou sentenciado, além da
observância dos encargos de praxe, colaborar com a sociedade e refletir sobre sua
conduta.
[...]” (Evento 1, 4-SENT, fl. 21).
Verifica-se dos autos que autoria e materialidade estão devidamente
delineadas. A conduta perpetrada pelo Apelado amolda-se, com propriedade, ao tipo
descrito no art. 210 do CPM, cito:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Não é demais destacar a presença dos elementos necessários para a
configuração do crime culposo, nos termos do inciso II do art. 33 do CPM, cito:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I (...);
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Sobre o assunto, retiro do magistério de Nucci, in verbis:
“131. Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um
determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não
desejado, mas previsível, que podia ter sido evitado. O dolo é a regra, a culpa,
exceção. Para se punir alguém por delito culposo, é indispensável que a culpa
venha expressamente delineada no tipo penal. Trata-se de um dos elementos
subjetivos do crime, embora se possa definir a natureza jurídica da culpa como
sendo um elemento psicológico-normativo. Psicológico, porque é elemento
subjetivo do delito, implicando ligação do resultado lesivo ao querer interno do
agente por meio da previsibilidade. Normativo, porque é formulado um juízo de
valor acerca da relação estabelecida entre o querer do agente e o resultado
produzido, verificando o magistrado se houve uma norma a cumprir que deixou de
ser seguida.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4.
Ed. Forense, 2021, p. 70).
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 01:13
:: 40001345579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
14/14
Assim, a Sentença não merece reforma por se encontrar em perfeita
harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345579v5 e
do código CRC 6b99f0c2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 22/9/2022, às 10:33:54
7000877-90.2021.7.00.0000
40001345579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR